Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024823-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS - CPF: 933.120.241-53 (AGRAVADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que possam ser resolvidas sem dilação probatória.

É legítimo o indeferimento da prova emprestada quando ausente identidade subjetiva e não observada a garantia do contraditório entre os processos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024823-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES

AGRAVADO:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1018610-92.2020.8.11.0041, ajuizada por
EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS
, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações deduzidas demandariam dilação probatória, sendo, por isso, incabíveis na via eleita. Ademais, o juízo indeferiu pedido de admissão de prova emprestada oriunda do processo nº. 1050246-76.2020.8.11.0041, em que se discutia relação jurídica semelhante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da execução por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado.

Alega que o exequente instruiu a petição inicial com documento (Id. 31661738) que não contém sua assinatura nem sua qualificação como parte contratante, sendo, portanto, inapto a amparar a execução proposta.

Argumenta que o verdadeiro contrato – o qual embasaria a relação jurídica entre as partes – é aquele constante no Id. 31662341, composto por cinco páginas, das quais o agravado teria suprimido dolosamente a página 2, justamente a que revela o valor da cessão de direitos (R$1.200.000,00).

Sustenta que a omissão dessa página no instrumento apresentado à execução macula a higidez formal do título executivo, já que descaracteriza seu conteúdo e falseia a base econômica sobre a qual se pleiteia o percentual de 5% (percentual este que teria sido pactuado entre os advogados e um terceiro interessado).

Alega que, com isso, o exequente forja um débito de R$174.403,68, com base em valor de R$11.400.000,00, absolutamente incompatível com a realidade contratual e sem qualquer respaldo documental assinado pelo ora recorrente.

Afirma, ainda, que todos os valores devidos foram quitados ao longo do tempo, totalizando R$60.000,00, sendo esse montante, inclusive, reconhecido como incontroverso pelo próprio exequente na peça inicial.

Acrescenta que, em verdade, já teria havido até adiantamento de valores em relação à última parcela ajustada, o que resultaria em saldo credor em seu favor.

Argumenta, também, que a exceção de pré-executividade é cabível no caso concreto por envolver matéria de ordem pública e por estar lastreada em prova documental pré-constituída, apta a demonstrar, sem necessidade de instrução, que o título apresentado não possui os requisitos formais exigidos pelo art. 783 c/c art. 803, I, do CPC.

Aponta como precedentes autorizativos o entendimento do STJ no REsp nº. 905.416/PR, bem como julgados do TJMT e de outros tribunais, que reconhecem a possibilidade de extinção da execução,
ex officio
, quando ausente título válido.

Ressalta, ainda, que a apresentação de contrato não assinado e a supressão dolosa de cláusula essencial configuram vício relevante de validade do procedimento executivo, de modo que o reconhecimento da nulidade poderia e deveria ter sido feito pelo magistrado de ofício, razão pela qual a rejeição liminar da exceção de pré-executividade deve ser reformada.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma estar configurada a probabilidade do direito, diante da demonstração objetiva de que não há assinatura no contrato utilizado como base da execução, e o perigo de dano grave, pois o juízo singular determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com possível bloqueio ou expropriação de bens, fundado em título que, segundo o agravante, padece de nulidade insanável.

Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão agravada, determinando-se a suspensão da execução originária até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, a extinção da execução, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC (Id. 302330362).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/07/2025, por esta Relatoria (Id.

303222861).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese, pois o agravante busca discutir o mérito da execução sob alegação de cumprimento das obrigações, o que exigiria análise probatória, incompatível com a via estreita utilizada.

Defende que a exceção de pré-executividade somente se admite em hipóteses restritas, envolvendo matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de produção de provas, conforme preceitua a Súmula 393 do STJ. Ressalta que a medida não pode ser utilizada como substituto dos embargos à execução, previstos no art. 914 do CPC.

Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a alegação de nulidade do título ou excesso de execução não pode ser examinada em exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória, como ocorre no caso concreto.

Assevera, ainda, que a rejeição da exceção de pré-executividade foi acertada e que o recurso interposto carece de fundamentação idônea para a reforma da decisão.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão recorrida (Id. 309324859).

Preparo devidamente recolhido (Id. 302347862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, delimito a controvérsia à verificação da correção da decisão que, de um lado, indeferiu a prova emprestada requerida pelo executado e, de outro, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade por reputar indispensável dilação probatória.

Nessa perspectiva, importa aferir se as teses recursais veiculam matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e resolúveis de plano, sem instrução, ou se, ao revés, demandam a via ordinária dos embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“DA INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA

Preliminarmente, cumpre analisar o requerimento de prova emprestada formulado pelo executado, que pretende a utilização de elementos probatórios constantes dos autos do processo nº 1050246-76.2020.8.11.0041, já sentenciado e transitado em julgado.

Embora o artigo 372 do Código de Processo Civil admita a utilização de prova produzida em outro processo, tal dispositivo claramente confere ao magistrado poder discricionário para avaliar sua pertinência e admissibilidade:

"Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório."

No caso em exame, verifico que a prova cuja utilização é pretendida foi produzida em processo que, embora possa ter alguma relação com o objeto desta demanda, envolvia partes distintas e, consequentemente, peculiaridades probatórias próprias.

Conforme bem ressaltado pelo exequente, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cada magistrado possui autonomia para formar sua convicção a partir das provas produzidas especificamente no processo sob sua condução.

Assim, considerando as particularidades do presente caso, em que são discutidas questões específicas relacionadas ao título executivo e sua exequibilidade, entendo não ser adequado o aproveitamento de provas produzidas em contexto diverso, que podem não refletir as especificidades da relação jurídica aqui examinada.

Ademais,
eventual aproveitamento dessas provas poderia comprometer a necessária paridade de armas entre as partes, na medida em que o contraditório não foi exercido pelos mesmos sujeitos processuais
.

Portanto,
INDEFIRO o requerimento de prova emprestada formulado pelo executado
, determinando o prosseguimento do feito com base nos elementos probatórios aqui produzidos.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução.

Antes de adentrar no mérito das alegações, é necessário verificar a admissibilidade da via eleita pelo executado para impugnar a execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial não prevista expressamente em lei, constitui instrumento excepcional por meio do qual o executado pode alegar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem necessidade de garantia do juízo.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, especialmente na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Embora tal súmula refira-se especificamente às execuções fiscais, o entendimento nela consubstanciado é aplicável a todas as espécies de execução, sendo pacífico que a exceção de pré-executividade somente é cabível para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e desde que sua análise não demande dilação probatória.

No caso em apreço,
verifica-se que o executado pretende discutir, via exceção de pré-executividade, questões que demandam ampla produção de provas, notadamente quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, os valores efetivamente devidos e os pagamentos supostamente realizados.

Os argumentos centrais do executado envolvem a interpretação do contrato que embasa a execução, o alcance da expressão "valor total que gerar ambas as causas" e a comprovação de pagamentos que teriam sido realizados ao exequente.

Tais matérias, por sua complexidade e pela necessidade de produção probatória, não são passíveis de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculadas por meio dos embargos à execução, após a garantia do juízo, conforme expressamente previsto no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

(...)

Na hipótese dos autos, as questões suscitadas pelo executado demandam análise ampla do contrato firmado entre as partes, bem como dos pagamentos que teriam sido realizados, o que evidentemente extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

Ademais, o executado não comprovou de plano suas alegações, limitando-se a apresentar interpretação do contrato diversa daquela sustentada pelo exequente, sem juntar qualquer comprovante de pagamento que pudesse demonstrar a satisfação da obrigação ou a existência de saldo credor em seu favor.

Assim, não preenchidos os requisitos para o manejo da exceção de pré-executividade, deve ser rejeitada liminarmente, sem análise do mérito das alegações nela contidas, pois o executado dispõe da via própria dos embargos à execução para apresentar sua defesa de forma ampla, após a garantia do juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo executado JATABAIRU FRANCISCO NUNES, por não estarem presentes os requisitos para seu conhecimento.

INDEFIRO o pedido de admissão de prova emprestada formulado pelo executado
, pelos fundamentos acima expostos.”

À luz do prisma constitucional, afirmo que o exame deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, de modo a equilibrar, de um lado, a tutela executiva efetiva e, de outro, a garantia de defesa adequada pelo meio processual próprio e idôneo.

Sob o enfoque legal, registro, desde logo, os dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

De início, quanto ao indeferimento da prova emprestada, anoto que o art. 372 do CPC, ao empregar o verbo “poderá”, confere ao magistrado poder de conformação quanto à pertinência, utilidade e adequação do empréstimo, condicionando-o, ainda, ao respeito ao contraditório.

No caso, o
decisum
ressaltou a diversidade subjetiva e as peculiaridades probatórias do feito de origem em relação ao processo nº. 1050246-76.2020.8.11.0041, salientando que a controvérsia ora executiva gravita em torno da exequibilidade do título e do alcance de obrigações específicas firmadas entre as partes destes autos.

Assim, porque o aproveitamento automático de elementos probatórios colhidos entre sujeitos distintos poderia comprometer a paridade de armas e o contraditório substancial, reputo legítima e motivada à negativa de empréstimo, sobretudo quando a instrução própria se revela factível e mais adequada à formação do convencimento nesta execução.

Acresço que a jurisprudência admite a prova emprestada quando preservada a identidade subjetiva ou, ao menos, assegurado contraditório efetivo aos interessados; todavia, não há direito subjetivo ao empréstimo, cabendo ao juiz ponderar sua utilidade, como fez, de modo fundamentado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA
PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
” (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.405.286/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10565996920198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Adiante, no que tange ao cabimento da exceção de pré-executividade, consigno que se trata de construção pretoriana de manejo reservado a hipóteses estritas, atinentes a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e resolúveis sem qualquer dilação probatória.

Com precisão, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Ainda que enunciada no âmbito fiscal, a diretriz vem sendo aplicada, por analogia, às execuções de modo geral, exigindo, cumulativamente, um requisito material (matéria cognoscível de ofício) e um requisito formal (desnecessidade de prova).

A propósito, destaco a orientação consolidada do STJ no sentido de que a via é inadequada quando a tese deduzida reclama reexame do acervo probatório, notadamente acerca da higidez do título, da extensão das obrigações e de eventuais pagamentos, admitindo-se a exceção, por exemplo, para vícios objetivos aferíveis de plano, como ausência manifesta de título, prescrição inequívoca, ilegitimidade evidente ou nulidades flagrantes.

Nessa moldura, examino os argumentos contrapostos, pois, de um lado (tese do agravante) afirma-se a inexistência de título executivo válido, porquanto o documento carreado sob Id. 31661738 não conteria a assinatura do executado nem sua qualificação como contratante; sustenta-se, ainda, que o “verdadeiro contrato” constaria do Id. 31662341, composto de cinco páginas, das quais teria sido suprimida a página 2, onde se registraria o valor de R$1.200.000,00, fundamento econômico do percentual de 5%; aduz-se, por fim, quitações parciais ao longo do tempo, no montante de R$60.000,00, inclusive com adiantamento sobre a última parcela, o que insinuaria saldo credor. De outro lado (antítese trazida pelo agravado em contraminuta), sustenta-se que tais matérias — autenticidade e integridade contratual, alcance da base de cálculo, e existência/abatimento de pagamentos — são temas de mérito e dependem de prova técnica e documental específica, de sorte que a via adequada é a dos embargos à execução, consoante art. 914 do CPC, não se prestando a exceção de pré-executividade a substituir a defesa típica, como firma a Súmula 393 do STJ e precedentes correlatos.

Considerando esse contraste, concluo que a controvérsia
sub judice
transborda, em muito, os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Na verdade, a alegada ausência de assinatura e a suposta supressão dolosa de folha de contrato reclamam, ordinariamente, colação dos instrumentos originais, verificação de integridade do documento, eventual perícia grafotécnica/documentoscópica e cotejo com comunicações e atos negociais correlatos; do mesmo modo, a invocada quitação de R$60.000,00 e o alegado adiantamento dependem de comprovação cabal por meio de recibos, comprovantes bancários, notas de transferência e demais elementos idôneos, além de depuração de cálculo, nada disso passível de exame seguro e definitivo “de plano”.

Nessa senda, a exigência de título “certo, líquido e exigível” (art. 783 do CPC) não se confunde com a elucidação, por cognição sumária, de todas as vicissitudes contratuais e financeiras que o executado alega, sob pena de subverter a lógica do microssistema executivo e de transformar a exceção em sucedâneo amplo dos embargos.

Sob outro ângulo, ainda que o art. 803, parágrafo único, autorize o reconhecimento de nulidade
ex officio
, esse reconhecimento pressupõe vício ostensivo, aferível prima facie, o que não se verifica quando o próprio recorrente invoca uma cadeia de documentos divergentes e fatos extintivos do crédito que exigem instrução. Nesses casos, a via adequada é, precisamente, a dos embargos à execução, nos quais se poderá, com garantia do juízo e contraditório pleno, produzir a prova necessária e, se for o caso, debater excesso, quitações e alcance do título.

A propósito, a jurisprudência é firme ao rechaçar exceção de pré-executividade quando indispensável dilação probatória para aferir nulidade do título ou excesso de execução, reafirmando o binômio requisito material/formal da medida.

Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, visando o recebimento de R$435.000,00, advindo de contrato de compra e venda de terras rurais. A agravante alega a ausência de certeza e exigibilidade do título, com argumentos baseados na cláusula contratual e ausência de constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é cabível quando as alegações envolvem ausência de certeza e exigibilidade do título, sendo estas matérias de defesa que demandam dilação probatória, e, portanto, adequadas para embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que não necessitam de dilação probatória. Questões relativas à certeza e exigibilidade do título, incluindo constituição em mora e cumprimento de obrigações contratuais, devem ser discutidas em embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade não se aplica em casos que exigem análise probatória detalhada, como no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade é incabível para questões que demandem dilação probatória, devendo ser arguida em sede de embargos à execução
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253549020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Por fim, enfatizo, em linguagem simples, o raciocínio aplicado: quando o devedor alega fatos que dependem de prova (por exemplo, que o contrato apresentado não é o assinado, que falta uma página essencial ou que já pagou parte relevante do valor), o processo dispõe de um caminho próprio para discutir isso — os embargos à execução —, nos quais se juntam documentos, se pedem perícias e se esclarecem os números.

A exceção de pré-executividade é uma “via curta” que só serve para erros claros e verificáveis de imediato, sem precisar de novas provas. Como aqui é preciso provar, a via curta não se aplica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a prova emprestada e rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos e fundamentos acima expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025